Tribunal: TJES
Processo: 5007985-94.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007985-94.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: PATRICIA AUXILIADORA COSTA ERLACHER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007985-94.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
PATRICIA AUXILIADORA COSTA ERLACH

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. NEGATIVA INDEVIDA DE REALIZAÇÃO DE EXAME NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECONHECIDOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido liminar ajuizada por PATRICIA AUXILIADORA COSTA ERLACH

em face da UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Em síntese, a parte requerente relata que, sua filha de quatro anos precisou realizar o exame de CONTRASTE para detectar um problema em seus rins. O médico passou o exame em março de 2022 e o plano só autorizou sua realização em setembro de 2022. No entanto, a requerida não consegue marcar e o estado de sua filha tende a piorar caso não seja identificada a causa exata de sua doença.

Por isso, almeja a condenação da Requerida à obrigação de agendar e realizar o exame, além do pagamento de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, via de consequência, determino que o requerido proporcione o exame requisitado pelo médico no prazo de 5 dias, devendo indicar a clínica para executar o serviço no prazo de 5 dias. Quanto a essa obrigação de fazer, defiro tutela de urgência, devendo ser executada no prazo estipulado neste comando sentencial, sob pena de multa que arbitro em R$300,00 por dia. Condeno, ainda, no pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 6143098, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela reforma da sentença, uma vez que não possui qualquer responsabilidade sobre o fato, pois o contrato da autora foi firmado com a Unimed Rio. Assim, defende que não pode ser obrigada a responder pelos danos causados por terceiro e por isso inexistem danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente não merece provimento, devendo haver a manutenção da sentença proferida pelo magistrado de piso.

Primeiramente, é possível perceber que o presente recurso em análise cinge-se em discutir se existe ou não a responsabilidade da UNIMED Vitória na falha de prestação de serviço no caso em tela.

A recorrente alega não ter ingerência sobre os procedimentos da Unimed Rio, no entanto, vislumbra-se que trata-se de empresas do
mesmo grupo econômico
, e encontra-se pacificado, tanto em sede doutrinária, como na jurisprudência pátria, que em demandas envolvendo relações de consumo, tal qual a que ora se apresenta, a indicação de pessoa jurídica diversa da contratada, mas que pertença ao mesmo grupo econômico, não é causa de ilegitimidade passiva.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS NO CONTRATO. SÚMULAS NºS 5 E 7, DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes.
2. No tocante à comissão de corretagem, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, entendeu que seria indevido o pagamento da comissão de corretagem pelo autor, uma vez que houve falha na prestação do serviço, tendo em vista a falta de informações no contrato firmado entre as partes sobre a contratação dos serviços de assessoria, assim como o valor a ser cobrado a este título. 3. Nesse contexto, para alterar o julgamento proferido pelo Tribunal a quo, a fim de acolher as alegações da recorrente, no sentido de ser devido o pagamento da comissão de corretagem, seria necessária interpretação de cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.804.311; Proc. 2020/0328075-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 09/09/2022). (g.n).

APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. PAGAMENTO NO VALOR TOTAL COM ATRASO, MAS ANTES DO VENCIMENTO DA FATURA DO MÊS SUBSEQÜENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ARBITRÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Encontra-se pacificado, tanto em sede doutrinária, como na jurisprudência pátria, que em demandas envolvendo relações de consumo, tal qual a que ora se apresenta, a indicação de pessoa jurídica diversa da contratada, mas que pertença ao mesmo grupo econômico, não é causa de ilegitimidade passiva. (..
.) 6. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0024213-25.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 12/08/2019; DJES 22/08/2019) (g.n).

Ademais,
a requerida não apresentou alternativa diagnóstica. Dessa forma, entendo como abusiva a negativa
.

A respeito do quantum indenizatório dos danos morais, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$3.000,00).

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)